Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0703993-04.20124.8.07.0000 IMPETRANTE: GLAUBER PAULO BATISTA DE SOUZA PACIENTE: GLAUBER PAULO BATISTA DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de habeas corpus impetrado de próprio punho pelo condenado GLAUBER PAULO BATISTA DE SOUZA, recolhido no Presídio do Distrito Federal, PDF I, bloco ‘D’, ala ‘D’, cela 12, Complexo Penitenciário de Brasília-DF (ID 55534362). Do que se pode depreender da peça manuscrita, o impetrante/paciente foi condenado, já tendo iniciado o cumprimento de sua reprimenda, requer a nulidade da sentença prolatada nos autos no 0706352-83.2022.8.07.0003, aduz não existir prova suficiente para a condenação. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública a fim de verificar a situação processual do apenado e se manifestar sobre a pertinência do habeas corpus. A Defensoria Pública apontou que o apenado requer, em síntese, revisão da ação penal no 0706352-83.2022.8.07.0003, na qual foi condenado como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I (por três vezes), na forma do artigo 70, caput, 1a parte, e ao art. 180, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal a uma pena de 10 anos e 26 dias de reclusão no regime fechado, por decisão transitada em julgado aos 12/04/2023 (ID 55889253). Além disso, a Defensoria Pública informou que, após análise dos autos originários da condenação “que a nulidade do reconhecimento fotográfico foi objeto de apelação e rejeitada pela 3a Turma Criminal do TJDFT, pois a autoria foi estabelecida com base em outras provas, e a defesa também pugnou pela fixação da penal no mínimo legal e no regime semiaberto”. Por fim, concluiu que a instrução processual e a condenação encontram-se de acordo com o ordenamento jurídico vigente, não tendo nada mais a complementar o pedido inicial. É o breve relatório. Decido. A leitura da inicial deixa claro que a pretensão do impetrante/paciente é a revisão de sua condenação, já transitada em julgado, por crimes de roubo e receptação. Ocorre que a competência para o processamento e julgamento de pedido de revisão criminal, nos exatos termos legais e regimentais, é da Colenda Câmara Criminal, resultando assim inviável o seguimento do writ neste colegiado. Destarte, sendo as Turmas Criminais do Tribunal absolutamente incompetentes para o processamento e julgamento do pedido, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após, escoado o prazo legal, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator